Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-45.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001649-45.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE SANTOS COSTA - CPF: 963.743.061-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1001649-45.2021.8.11.0040

Embargante:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Embargada:
ALINE SANTOS COSTA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/
03/2022

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Na espécie, verifica-se que a
decis
um

embargada comporta reforma,
em razão da
aplicação da
Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço
,
porquanto
existente
inscriç
ão

preexistente
em nome d
a
consumidor
a
no
c
adastro de
p
roteção ao
c
rédito.

3.
Embargos acolhidos com efeito
s
infringentes para afastar a condenação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo ementada.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO COMUNICADO PRÉVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora Recorrente.

2. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do
consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

3. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, uma vez que os documentos acostados à contestação com a finalidade de comprovação da notificação, em verdade não dizem respeito aos débitos objurgados.

4. Assim sendo, a Recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia a consumidora, impondo-se a condenação da Recorrida, uma vez que a inscrição irregular dá ensejo à configuração do dano moral na modalidade in
re

ipsa
, consoante entendimento firmado pelo STJ.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que
importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.”

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição, porquanto aplicável a Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça

ao caso em apreço, bem ainda que restou demonstrada a notificação, conforme imposição do art.
43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes ao
acórdão, com o afastamento da indenização por
danos morais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023